Tribunal: TJBA
Processo: 8059238-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059238-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO SOUZA VENAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. DANO EMERGENTE. MODELO SUPERIOR IRRELEVANTE PARA O DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Luciano Souza Venas contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida apenas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, e indeferindo o pleito de indenização por danos materiais. O apelante pretende a reforma da decisão para incluir o ressarcimento dos danos materiais e a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante da falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio indevido do IMEI de aparelho celular adquirido de forma legítima, o consumidor tem direito à reparação dos danos materiais correspondentes à aquisição de novo equipamento e à majoração da indenização por danos morais, considerando os prejuízos sofridos e o caráter sancionatório-pedagógico da reparação.

III. Razões de decidir

3. Formação de coisa julgada quanto à responsabilidade civil da ré, diante da ausência de interposição de recurso.
4. Comprovação do efetivo desembolso financeiro pelo apelante para aquisição de novo aparelho celular, fato que caracteriza o dano emergente.
5. Irrelevância do fato de o novo aparelho adquirido ser de modelo superior ao anteriormente bloqueado, em razão do direito do consumidor de substituir o bem essencial de comunicação.
6. Dever de indenizar configurado com base na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação da regularidade do bloqueio pela ré.
7. Necessidade de majoração da indenização por danos morais, diante da intensidade do abalo sofrido, do tempo de privação do aparelho, do valor elevado do equipamento, da falta de solução administrativa eficaz e do caráter pedagógico da condenação.
8. Atualização monetária do valor do dano material a partir do desembolso (nota fiscal) e incidência de juros moratórios a partir da citação, conforme entendimento das Súmulas 43 e 54 do STJ.
9. Correção monetária do valor da indenização por danos morais a partir da data da sentença, com juros moratórios desde a citação, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio indevido de IMEI de aparelho celular configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A aquisição de novo aparelho, ainda que de modelo superior, configura dano emergente indenizável. 3. A majoração dos danos morais é cabível quando comprovado o prejuízo grave e a omissão da fornecedora em solucionar o problema administrativamente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, incisos VI e VIII, e 14; CPC, arts. 502, 369, 373, I e II, 931, 1.013, §1º, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8059238-58.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

para (i) condenar a ré ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 9.699,00, corrigidos monetariamente desde a data da nota fiscal e com juros de mora desde a citação, e (ii) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais conforme fundamentado
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça